Tribunal: TJDFT
Processo: 0743018-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0743018-26.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: DANIEL FRANCA OSMALA EMBARGADO: PATRICIA CARMONA LEITE, SAN FRANCISCO ALIMENTOS LTDA, CARLOS EDUARDO VALENTIM GIL CABRAL, DMC PRODUCOES E EVENTOS LTDA, PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO SERPRO DE BRASILIA - ASES, DEIVISON SILVA CARMONA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração (Id. 66600294), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora